Tribunal: TJDFT
Processo: 0723616-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S.A (agravantes/autores) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0723383-25.2022.8.07.0001, proposta contra o ESTADO DE GOIÁS (agravado/réu), que declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública da comarca de Goiânia/GO. Por meio da petição de ID 42971093, o agravante formulou pedido de desistência do recurso. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998, do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante (ID 42765562) é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Comunique-se o Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se.